Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-55.2023.8.11.0029
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ART. 21, CAPUT, DO DECRETO-LEI No 3.688/41. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL HARMÔNICA. CORROBORAÇÃO POR GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. TESES DE ATIPICIDADE, LEGÍTIMA DEFESA E AGRESSÕES RECÍPROCAS AFASTADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTES. ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO NÃO SATISFEITO. INAPLICABILIDADE DAS ATENUANTES DO ART. 65, III, “A” E “C”, E ART. 66 DO CP. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 350414406 – reclamação no 1000579-55.2023.8.11.0029 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais), que julgou procedente a pretensão punitiva, condenando o Apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41) à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário-mínimo, em desfavor da vítima Roberto Luiz Muller, irmão do Apelante. 2- Da condição fática. Restou demonstrado: - Restou demonstrado: - em 24/3/2023, na Fazenda Bom Jesus, Distrito de Serra Dourada, Município de Canarana/MT, ocorreu desentendimento físico entre Jeancarlos Ivan Muller e seu irmão Roberto Luiz Muller, na presença dos filhos deste, Michel Cavalcante Muller e Roberto Junior Cavalcante Muller (ids. 350413442 e 350413443); - no mesmo dia, Jeancarlos Ivan Muller registrou boletim de ocorrência, realizou exame de corpo de delito com resultado positivo para escoriações leves, e formalizou representação criminal em desfavor de Roberto Luiz Muller (id’s. 350413440, 350413441 e 350413442); - consta dos autos gravações em vídeo dos fatos ocorridos em 24/3/2023 (id’s. 350413447, 350413448, 350413449, 350414350 e 350414351); - em 30/3/2023, Roberto Luiz Muller, Roberto Junior Cavalcante Muller e Michel Cavalcante Muller prestaram declarações na Delegacia sustentando que Jeancarlos bloqueou a saída do trator, aplicou “gravata” em Roberto Luiz Muller (id’s. 350414353, 350414354 e 350414355); - em 30/3/2023, Roberto Luiz Muller formalizou representação criminal em desfavor de Jeancarlos Ivan Muller, e o Termo Circunstanciado de Ocorrência no 109.5.2023.3063 foi remetido ao Juizado Especial Criminal (id’s. 350413444, 350413445, 350413446 e 350414352); - consta dos autos boletins de ocorrência anteriores, de 6/10/2022 e 28/1/2023, registrados por Jeancarlos Ivan Muller noticiando episódios anteriores de agressão por Roberto Luiz Muller na mesma propriedade (id. 350414372); - foi apresentado laudo de angiorressonância magnética de 17/5/2022 com diagnóstico de aneurisma sacular em Jeancarlos Ivan Muller (id. 350414374); - em 4/5/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Jeancarlos Ivan Muller pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/1941, sem oferta de benefícios da Lei no 9.099/95 (id. 350414358); - o Recorrente apresentou Resposta à Acusação arguindo nulidade processual e pugnando pela absolvição por ausência de conduta, legítima defesa ou agressões recíprocas, com pedido subsidiário de transação penal (id. 350414371); - o Recorrente alega ter sido a verdadeira vítima dos fatos e que os vídeos demonstram que Roberto Luiz e seus filhos planejaram a situação para incriminá-lo (id. 350414371); - em 21/8/2024, foi realizada audiência de instrução e julgamento por videoconferência, na qual a vítima e os declarantes de acusação confirmaram que o Recorrente aplicou “gravata” em Roberto Luiz e simulou estar sendo agredido ao perceber a filmagem, enquanto as testemunhas de defesa declararam não ter estado presentes no dia dos fatos, e o Recorrente sustentou ter sido empurrado e derrubado por Roberto Luiz (id. 350414397); - o Ministério Público apresentou memoriais pugnando pela procedência da pretensão punitiva (id. 350414405); - foi proferida sentença condenatória pela prática de vias de fato, com pena de 25 dias de prisão simples substituída por prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo (id. 350414406); - em 21/1/2026, o Recorrente interpôs recurso de apelação reiterando as teses absolutórias e, subsidiariamente, a readequação da pena (id. 350414407); - o Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (id. 350414409). 2.1) Anote-se, de início, que o dispositivo da sentença contém erro material ao mencionar “delito de ameaça, previsto no art. 147 do CP”, quando toda a denúncia, a fundamentação e a dosimetria, que aplica a pena cominada ao art. 21 da LCP (15 dias a 3 meses de prisão simples), referem-se à contravenção penal de vias de fato. Trata-se de inexatidão material, sanável por mera retificação, sem prejuízo à defesa, que recorreu da imputação correta (vias de fato), de modo que a Turma corrige o erro no presente julgamento, fazendo prevalecer a real subsunção típica praticada na fundamentação e na dosimetria (art. 21 da LCP). 2.2) Da alegação de ausência/atipicidade de conduta. A tese de que o Apelante teria sido a verdadeira vítima e que “não houve conduta” não se sustenta diante do conjunto probatório. A vítima, em juízo, narrou de forma firme que: “[...] ele começou a criar situação, o Michel estava gravando, porque nos outros eventos de trás ele criava situação [...] tentou tomar o celular do Michel, aí quando é que eu peguei e interferi [...] aí ele deu uma gravata em mim e nós dois caímos ao chão, aí quando ele percebeu que o Michel tava aqui gravando, ele me soltou e começou a rolar no chão e simulou como se ele tivesse sendo agredido [...]” (id. 350414398). As testemunhas presenciais (Roberto Júnior Cavalcante Muller e Michel Cavalcante Muller, filhos da vítima) confirmaram, em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, que foi o Apelante quem aplicou a “gravata” no irmão e que, ao perceber a filmagem, simulou estar sendo agredido. A prova oral é convergente, harmônica e objetivamente corroborada pela gravação audiovisual de id. 350413449, na qual, conforme analisado pelo Juízo de origem, ao se pausar o vídeo aos 57 segundos, é possível visualizar o Apelante sobre a vítima na típica posição de gravata, levantando-se em seguida e jogando-se ao chão para simular agressão. 2.3) A inversão narrativa pretendida pela defesa, no sentido de que a vítima e seus filhos teriam “armado e planejado” a cena, não encontra qualquer respaldo probatório. As capturas de tela apresentadas nas razões recursais mostram, no máximo, sequência confusa de discussão e queda, interpretação subjetiva da defesa que não infirma o conteúdo objetivo do vídeo principal nem a convergência das três oitivas. O exame de corpo de delito do Apelante, indicando lesões em seu próprio corpo, é compatível com a queda comum ao solo descrita pela vítima e captada na mídia, e não comprova autoria de agressão por parte do irmão. Há, portanto, conduta típica do Apelante consistente em praticar vias de fato (empregar violência física contra outrem sem o resultado lesivo do art. 129 do CP), perfeitamente subsumida ao art. 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41. 2.4) Da legítima defesa. A excludente de ilicitude prevista nos arts. 23, II, e 25 do Código Penal exige a comprovação de agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios necessários para repeli-la. O ônus de demonstrar a excludente é de quem a alega (art. 156 do CPP). No caso, não há prova de qualquer agressão injusta atual ou iminente da vítima contra o Apelante. O vídeo registra justamente o oposto, o Apelante tentando tomar o celular da testemunha Michel e, na sequência, aplicando uma gravata na vítima, que apenas se interpôs. A simulação posterior, em que o Apelante se joga ao chão fingindo ter sido agredido, é, por si só, incompatível com a tese de ação defensiva. Precedente. (TJMT – 1aTR - APCrim no 1001058-55.2022.8.11.0038 Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli - j. 14/11/2024 - DJE 14/11/2024). 2.5) Das agressões recíprocas e do in dubio pro reo. A tese subsidiária de impossibilidade de identificar quem deu início às agressões também não procede. O princípio do in dubio pro reo opera diante de dúvida razoável e fundada sobre a dinâmica dos fatos, e não em hipótese de prova convergente. Aqui, três depoimentos coerentes entre si e uma gravação que registra o exato momento da gravata convergem para a iniciativa do Apelante, afastando qualquer cenário de reciprocidade equiparada ou de incerteza sobre a autoria. Os precedentes invocados pela defesa tratam de hipóteses em que efetivamente havia prova frágil ou versões irreconciliáveis sem corroboração técnica, situação distinta da presente, em que mídia audiovisual respalda a versão acusatória. 2.6) Da dosimetria. A pena foi corretamente fixada em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, com base em uma circunstância judicial negativa, adequadamente fundamentada na conduta dissimulada do Apelante, que, após aplicar a gravata, simulou ter sido agredido para distorcer a percepção do fato e gerar registro policial em desfavor da vítima. A negativação foi específica e concreta, com remissão direta à mídia (id. 350413449), atendendo ao art. 59 do CP e ao art. 93, IX, da CF. Inexistem agravantes ou atenuantes reconhecidas, mantida a pena no patamar fixado. Regime aberto e substituição por prestação pecuniária de 1 (um) salário-mínimo (art. 44 do CP) foram corretamente aplicados e não foram impugnados. 2.7) Das atenuantes do art. 65, III, “a” e “c”, e do art. 66 do CP. Inaplicáveis. A atenuante de relevante valor moral (art. 65, III, “a”) exige motivação ético-social superior, e o sentimento subjetivo de injustiça em conflito patrimonial-familiar não a configura. A atenuante de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima (art. 65, III, “c”) pressupõe ato injusto efetivo da vítima, inexistente nos autos, ao contrário, a prova revela que o ato injusto partiu do próprio Apelante. A atenuante inominada do art. 66 do CP demanda circunstância relevante que reduza a reprovabilidade da conduta, o que não se identifica em fato concreto. Alegações genéricas sobre histórico familiar, condição de saúde do Apelante e perseguição não desfazem a desvalorização autônoma do comportamento dissimulado registrado em vídeo. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000579-55.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesão levíssima]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JEANCARLO IVAN MULLER - CPF: 924.429.351-04 (APELANTE), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO JUNIOR CAVALCANTE MULLER - CPF: 045.546.751-06 (TESTEMUNHA), ROBERTO LUIZ MULLER - CPF: 282.337.941-04 (VÍTIMA), MICHEL CAVALCANTE MULLER - CPF: 032.628.791-42 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026